Tribunal: TCU
Processo: 045.001/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1068/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Câmara dos Deputados em favor de Márcio Tostes. Considerando que a concessão em epígrafe já foi apreciada pela ilegalidade, nos autos do TC Processo 046.663/2020-7 ( Acórdão 3538/2021-TCU-Primeira Câmara ), em que se verificou como irregularidades a macular a concessão, a incorporação de quintos, com base em decisão administrativa da Câmara dos Deputados, pelo exercício de funções após 8/4/1998 bem como o reajuste irregular da parcela de quintos pelos percentuais dados pela Lei 13.323/2016; Considerando que o interessado recorreu da decisão mencionada, exclusivamente no que diz respeito ao reajuste da parcela de quintos pelos percentuais previstos na Lei 13.323/2016; Considerando que, no ato em apreço, a Câmara dos Deputados promoveu o destaque das parcelas excedentes de "quintos" incorporados pelo interessado posteriormente a 8/4/1998, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros; Considerando que a transformação da parcela de quintos/décimos incorporados entre o período de 8/4/1998 a 4/9/2001 em parcela compensatória a ser absorvida pelos reajustes futuros não muda a ilegalidade da rubrica, visto que ela é oriunda de parcela incorporada irregularmente, nos termos do que restou decidido pelo STF no RE 638.115/CE; Considerando que o ato constante dos presentes autos (e-pessoal 49.362/2021) foi cadastrado em substituição ao ato e-pessoal 46.018/2020, já apreciado no TC Processo 046.663/2020-7 ; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Márcio Tostes (XXX.065.471-XX), recusando o respectivo registro sem, contudo, expedir determinações; b) esclarecer à Câmara dos Deputados que não se faz necessário cadastrar novo ato no sistema e-Pessoal, em relação à concessão emitida em favor do Sr. Márcio Tostes. 1. Processo TC- Processo 045.001/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Márcio Tostes (XXX.065.471-XX). 1.2. Órgão: Câmara dos Deputados. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.